Tribunal: STF
Processo: HC 221569
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 754.610/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS, em 14/02/2020, determinou a prisão temporária do paciente e de outros investigados, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. III e IV, por duas vezes, e 288, parágrafo único, do Código Penal (homicídios qualificados e associação criminosa). Em 26/02/2020, a denúncia foi recebida e a prisão convertida em preventiva.



    3. Em 28/01/2021, sobreveio sentença de pronúncia, na qual mantida a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento. Embargos de declaração foram rejeitados. 



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir prova de autoria a justificar o decreto prisional, estando a prisão fundamentada exclusivamente na gravidade dos fatos imputados. Afirmam não comprovada a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis. Alegam que, ao ser elaborado o auto provisório de constatação de voz, na fase inquisitorial, o paciente não foi devidamente advertido de que sua voz seria coletada para fins de perícia. Apontam excesso de prazo da prisão preventiva em razão da demora no julgamento do recurso em sentido estrito, ressaltando ter sido a decisão de pronúncia proferida em 28/01/2021, e o referido recurso julgado somente em 25/02/2022, sem qualquer revisão da prisão durante esse período. Salientam encontrar-se o paciente preso há mais de 970 dias, sem previsão de julgamento dos recursos especial e extraordinário protocolados contra o acórdão alusivo ao recurso em sentido estrito. Destacam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Salientam cabível a substituição da custódia por medida cautelar diversa.



    7. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão.



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não revelou o andamento processual, uma vez estar o processo sob segredo de justiça.



    É o relatório.  



    Decido.



    9. Quanto à fundamentação da custódia, o Juízo de origem, ao decretar a medida, assentou devidamente demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (periculum libertatis). Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “Com efeito, Fabiano e Lucas são acusados de dois crimes graves - associação criminosa e homicídios -, com os indicativos da materialidade e da autoria encontrando assento, em relação a eles, especialmente no relatório de investigação (fls. 385/408), no relatório de extração de dados (fls. 412/1102), no auto de constatação (fls. 1207-8 - este apenas em relação a Fabiano) e, ainda, em depoimentos de policiais militares (fls. 44-5, 48-9 e 50-1).



    Aliado a isso, presente prova da existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos dois denunciados em questão, porquanto Lucas, desde a ocorrência do fato (quando houve um primeiro decreto de prisão cautelar) e após o decreto de temporária, permaneceu foragido (nesta segunda oportunidade por aproximadamente dez dias), ao passo que Fabiano fora preso temporariamente apenas após perseguição policial, com a prisão preventiva, então, revelando-se também necessária para assegurar a aplicação da lei penal.



    Acrescenta-se, ainda, que as circunstâncias dos crimes dolosos contra a vida indicam a elevada e especial disposição delitiva e violenta, que atemoriza e fragiliza toda comunidade. Neste sentido, não se pode perder de vista que o fato narrado no item 2 da inicial acusatória, além de ter importado duas mortes, deu-se em plena luz do dia, por volta das 18h40min, em um dos maiores e principais postos de combustíveis do município (que, por sua localização, também atende outros municípios da região), logo com expressivo movimento de veículos e pessoas, com a intensidade do ataque (promoção da mais de 20 disparos) e seu resultado (duas mortes) conferindo-lhe contornos ainda mais graves e, então, ensejadores de resposta Estatal proporcional (que só pode ser a mais extrema - prisão preventiva), como forma de (pelo menos buscar) garantir a ordem pública.



    Isso posto converto a prisão temporária de Fabiano Rodrigo Huff e Lucas Gilmar Schmitz em preventiva, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, devendo ser IMEDIATAMENTE procedidas as necessárias comunicações.” (e-doc. 2, p. 56-57, grifos nossos).



    10. Na decisão de pronúncia, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS manteve a custódia preventiva, por persistirem os motivos que a ensejaram (e-doc. 2, p. 87).



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito, confirmando entendimento do Magistrado de origem, concluiu:



    “a.1) Dos indícios de autoria e da materialidade - Recursos de Fabiano, Jackson, Davi, Vanderlei e Lucas: 



    Inicialmente, necessário aportar aos fundamentos do voto a existência de materialidade e de autoria suficientes ao pronunciamento do acusado. 



    A materialidade dos delitos encontram-se amparadas pelo registro de ocorrência (evento 6, PROCJUDIC1 - fls. 10/17), do auto de apreensão (evento 6, PROCJUDIC1 - fls. 18/21), do laudo pericial (evento 6, PROCJUDIC36 - fls. 30/50; evento 6, PROCJUDIC37 - fls. 01/36 e evento 6, PROCJUDIC38 - fls. 01/09), das fotografias (evento 6, PROCJUDIC2 - fls. 02 e 45/50 e evento 6, PROCJUDIC3 - fls. 01/23), do conteúdo das mídias (evento 6, PROCJUDIC3 - fl. 29 e evento 6, PROCJUDIC7 - fl. 26), dos autos de necropsia (evento 6, PROCJUDIC6 - fls. 17/19 e 21/23), bem como pela prova testemunhal colhida durante a investigação e a instrução judicial do processo. 



    No que tange à autoria, por meio da prova colhida em juízo, vislumbram-se indícios suficientes de que os acusados estão envolvidos nos delitos que vitimaram Moisés Jorge de Borba e Fabiano André Ricarttis.



    (...) 



    Diante da prova oral coligida, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia dos acusados, uma vez que, para além da materialidade delitiva acima já explanada, a autoria do delito está suficientemente demonstrada, estando respaldada nas provas documentais, periciais e testemunhais.



    (...) 



    No caso concreto, cumpre referir que os fatos são graves, consistes em crimes dolosos contra a vida, hediondos e puníveis com pena superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e apresentam uma forma de execução brutal, que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local.



    Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, o que vem reforçado pela sentença de pronúncia. As circunstâncias dos delitos justificam a necessidade da prisão preventiva dos acusados, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade dos ora recorrentes.



    Por isso também se mostra desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pelo menos por ora.” (e-doc. 2, p. 120-143, grifos nossos).



    12. Observa-se que as instâncias antecedentes ressaltaram a materialidade e os indícios de envolvimento do paciente e dos corréus nos crimes objeto do processo. Aludiram ao conjunto de elementos coligidos no inquérito policial e no curso da instrução processual. Enfatizaram-se, também, os contornos dos fatos delitivos, destacando-se terem se dado mediante concurso de pessoas, em plena luz do dia, em local de expressivo movimento de veículos e pessoas, com mais de 20 disparos e resultando em 2 mortes. Especificamente no tocante ao paciente, frisou-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, referindo-se ao fato de ter sido preso apenas após perseguição policial. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi, e a aplicação da lei penal.



    13. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que ‘as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda’ evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.887-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. É inviável o enfrentamento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 171.366-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos)



    14. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    15. Ademais, havendo as instâncias ordinárias assentado a existência de materialidade e indícios de autoria do crime imputado, a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório, inclusive para firmar a presença de tais pressupostos para a imposição da prisão preventiva, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável nesta via do habeas corpus. Nesse sentido, orientam-se ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Quanto aos argumentos de excesso de prazo da custódia, ante a demora para o julgamento do recurso em sentido estrito, e de inexistência de revisão da necessidade da prisão durante esse período, as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no acórdão impugnado. Eis os fundamentos:



    “Saliento que as teses de excesso de prazo na custódia cautelar e de não realização da revisão periódica da necessidade da medida extrema não foram previamente examinadas pela Corte de origem, circunstância que impede sua análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de configurar indevida supressão de instância.



    Relativamente ao aduzido excesso de prazo, o agravante assevera que a autoridade apontada como coatora ocasionou a referida mora no período em que o recurso em sentido estrito ficou pendente de análise. Todavia, verifico que a defesa se insurgiu, na inicial do writ, contra o tempo global de prisão cautelar do réu, e não contra a demora da Corte estadual em julgar o RESE especificamente. Ainda que assim fosse, o recurso em sentido estrito já foi julgado, o que acarretaria a prejudicialidade de exame do pleito.



    Desse modo, reafirmo que, para que o alegado excesso de prazo seja apreciado pelo STJ, primeiro a matéria deve ser analisada pelas instâncias ordinárias.” (e-doc. 4, p. 100).



    17. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    18. Não vislumbro, no ponto, ilegalidade manifesta a justificar atuação excepcional. Assevero que, para a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo-crime, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para a conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator